Tribunal: TJDFT
Processo: 0750122-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750122-98.2023.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA CRUZ MEDICO HOSPITALAR LTDA, LUIZ CESAR CUNHA SALES, MATHEUS RIBEIRO CUNHA SALES RECORRIDO: ZARIFE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do recurso especial interposto por SANTA CRUZ MÉDICO HOSPITALAR LTDA e OUTROS formulado no ID 70922034, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007